Tribunal: TJBA
Processo: 0505126-92.2019.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-28
Data de publicação: 2025-05-28

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0505126-92.2019.8.05.0001 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: RUTH MORAES DE MATOS BRECHBUEHLER Advogado(s): SIMONE NERI APELADO: JAIRO ANDRADE DE MIRANDA Advogado(s):JAIRO ANDRADE DE MIRANDA, LIGIA MARTINS OLIVEIRA, FREDERICO CARLOS BINDERL GASPAR DE MIRANDA ACORDÃO Ementa: APELAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR DE DESERÇÃO REJEITADA. IMPUGNAÇÃO AO VALOR DA CAUSA ACOLHIDA. AÇÃO DECLARATÓRIA DE RESPONSABILIDADE PELO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS. COISA JULGADA MATERIAL. ILEGITIMIDADE PASSIVA JÁ RECONHECIDA EM AÇÃO ANTERIOR. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. I. Caso em exame 1. Apelação interposta contra sentença que julgou procedente o pedido formulado em ação declaratória, reconhecendo a responsabilidade da ré pelo pagamento de honorários advocatícios contratuais previstos em instrumento de procuração, na qualidade de cessionária de direitos creditórios. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se: (i) o recurso está deserto por insuficiência no preparo inicial; (ii) o valor atribuído à causa deve corresponder ao conteúdo econômico da demanda; (iii) há coisa julgada material a obstar o prosseguimento da ação declaratória, tendo em vista decisão anterior que reconheceu a ilegitimidade passiva da apelante em ação de cobrança com mesmo fundamento. III. Razões de decidir 3. Não há deserção quando a parte, ao ser intimada, procede ao recolhimento complementar do preparo recursal, nos termos do art. 1.007, § 2º, do CPC. 4. Em ação declaratória com conteúdo econômico imediato, o valor da causa deve refletir o proveito econômico pretendido pelo autor, conforme jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça. 5. Configura-se a coisa julgada material quando, em processo anterior, já houve pronunciamento judicial definitivo sobre a legitimidade passiva da parte para responder pela obrigação em discussão, ainda que a decisão tenha extinguido o feito sem resolução do mérito. 6. A mera alteração do pedido, de cobrança para declaração de responsabilidade, não afasta a coisa julgada formada sobre a questão da legitimidade passiva, sobretudo quando o fundamento jurídico permanece o mesmo. 7. O princípio da função social do contrato não pode ser utilizado para afastar o instituto da coisa julgada, sob pena de violação ao princípio da segurança jurídica. IV. Dispositivo e tese 8. Preliminar rejeitada. Recurso conhecido e provido para, reconhecendo a existência de coisa julgada material, anular a sentença recorrida e extinguir o processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, V, do Código de Processo Civil. Tese de julgamento: "1. A declaração de ilegitimidade passiva, ainda que em decisão que extingue o processo sem resolução de mérito, possui caráter definitivo e faz coisa julgada material, impedindo a rediscussão da matéria em processo posterior. 2. A mera alteração do tipo de ação ou do pedido não afasta a configuração da coisa julgada quando o fundamento jurídico e a relação jurídica de direito material permanecem os mesmos.". _________ Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 485, V e VI, 486, § 1º, 502, 505, 1.007, § 2º; CPC/1973, art. 267, IV. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp n.º 730.581/MG. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº 0505126-92.2019.8.05.0001, em que figuram como Apelante Ruth Moraes de Matos Brechbuehler e, Apelado, Jairo Andrade de Miranda, acordam os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em rejeitar a preliminar de deserção, conhecer e dar provimento ao apelo para, reconhecendo a existência de coisa julgada material, anular a sentença recorrida e extinguir o processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, V, do Código de Processo Civil, nos termos do voto condutor. Salvador, data registrada eletronicamente no sistema. Des. Marcelo Silva Britto Presidente / Relator